Tribunal: TJDFT
Processo: 0712595-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR POR DETERMINAÇÃO LEGAL (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). DÍVIDA NÃO QUITADA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares.
2. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora da quantia depositada em caderneta de poupança, ainda que inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para pagamento de honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e desprovido.